Tribunal: STF
Processo: MS 37064
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por M.M. & Primo Comércio e Representações Eireli e Paulo Felizardo Primo contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos da Reclamação Disciplinar 0003111-55.2019.2.00.0000.
    Os impetrantes informam que 
    “[...]
    A Fazenda Pública Estadual propôs contra a impetrante MM & Primo Comércio e Representações EIRELI, a ação de Execução Fiscal nº 0004449-06.2005.8.26.0655 distribuída ao Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Várzea Paulista/SP em 29/9/2005.
    Depois de formalizada a penhora de bens suficientes para garantir a execução com a concordância prévia da Fazenda Pública e da própria MM. Juíza da Execuções, foi requerida pela Fazenda Pública em 9/10/2008 a hasta pública dos bens e deferida pelo Juízo em 18/5/2009.
    A determinação de hasta pública foi simplesmente ignorada pelo Diretor da Vara causando enorme prejuízo à executada, pois, após ter decorrido mais de 6 anos sem qualquer providência por parte da exequente, somente em 31/8/2015 a Fazenda Pública resolveu por bem requerer a penhora de ativos financeiros (capital de giro) da empresa executada, mesmo havendo penhora de bens nos autos e inclusive determinação de hasta pública.
    A penhora de ativos financeiros foi prontamente deferida pelo Juízo, contrariando, portanto, pacíficas jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não obstante ter sido alegado pela executada a impossibilidade de penhora de capital de giro da empresa e requerida a mitigação da ordem legal de penhora estabelecida pelo artigo 11, da Lei nº 6.830/80, na forma do precedente de caráter vinculante o Recurso Especial Repetitivo nº 1.337.790/PR.
    Em outro processo, isto é, na Execução Fiscal nº 0004240-61.2010.8.26.0655 ajuizada pela Fazenda Pública em 8/7/2010 contra a MM & Primo Comercio de Representações EIRELI, também em trâmite no Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Várzea Paulista/SP, apesar de demonstrado à saciedade pela executada que o suposto crédito tributário reclamado já estava prescrito, na forma do § 4º, da Lei 6.830/1980 interpretado pelo precedente obrigatório de caráter vinculante o Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, j. 12/9/2018, DJe 16/10/2018, não foi levado em consideração pela MM. Juízo da execução.
    Como se não bastasse, a partir da inverídica afirmação da Procuradoria da Fazenda Nacional de que a executada MM & Primo Comércio e Representações - EIRELI se tratava de EMPRESA INDIVIDUAL, ocorreu o gravíssimo error in procedendo, na medida em que decretou a imediata penhora online de ativos financeiros da pessoa física do sócio da empresa, ora impetrante, PAULO FELIZARDO PRIMO, sem que houvesse a devida desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, configurando, portanto, verdadeiro atentado à dignidade da sua pessoa humana e ao princípio da autonomia patrimonial.
    Contra o despacho interlocutório que, indevidamente, deu seguimento a esta execução, a impetrante MM & PRIMO interpôs o necessário Agravo de Instrumento autuado sob o nº 5008684-37.2019.4.03.0000 e distribuído à Colenda 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual aguarda julgamento. 
    Assim, em breve síntese, o que se observa é que o Chefe da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Várzea Paulista/SP e a própria MM. Juíza praticaram diversas irregularidades procedimentais, quais sejam:
    a) deferimento de penhora dos ativos financeiros (capital de giro) da executada, ora impetrante, MM & Primo, nos autos da Execução Fiscal nº 0004449-06.2005.8.26.0655;
    b) prosseguimento da execução fiscal nº 0004240-61.2010.8.26.0655, quando a referida ação se encontrava atingida pela prescrição intercorrente, na forma do § 4º, do art. 40, da Lei nº 6.830/1980;
    c) determinação de penhora online de ativos financeiros do representante legal da empresa executada Sr. Paulo Felizardo Primo (pessoa física) sem que houvesse a devida desconsideração da personalidade jurídica da empresa M. M. & Primo Comércio e Representações – EIRELI.
    [...]” (págs. 3-4 da inicial).
    Sustentam que, em razão disso, apresentaram a reclamação disciplinar perante o CNJ, com o intuito de que fossem averiguadas e corrigidas as irregularidades acima apontadas. 
    Aduzem que, no entanto, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, decisão que foi mantida pelo Plenário do CNJ, cujo acórdão ficou assim ementado:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Irresignação acerca de conteúdo de decisão judicial deve ser impugnada na própria jurisdição. 
    2. A fundamentação das decisões, ainda que contrária ao direito reclamado, supre a exigência da motivação das decisões judiciais, não tendo relevância administrativo-disciplinar, impondo-se o arquivamento sumário.
    3. O livre convencimento é prerrogativa dos magistrados, segundo o qual a partir da análise do caso concreto e diante das provas apresentadas, têm liberdade para decidir da forma que considerarem mais adequada, obedecidos os limites constitucionalmente impostos para motivação das decisões.
    4. Invocações de error in iudicando e error in procedendo não se prestam a desencadear atividade censória, salvo exceções pontualíssimas, donde se extraia, ictu oculi, infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida tal decisão.
    5. Eventual divergência na interpretação da lei ou mesmo na aplicação dela, ainda que não seja a melhor, não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional.
    6. A natureza exclusivamente administrativa das atribuições conferidas ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF/88) impede que este aprecie questão discutida em sede jurisdicional.
    7. Apuração de eventual conduta irregular imputável a membro da Procuradoria da Fazenda Nacional refoge da competência deste Conselho.
    8. Ausência de comprovação de infringência aos deveres funcionais dos magistrados.
    Recurso administrativo improvido” (pág. 108 do documento eletrônico 4).
    Alegam terem opostos embargos de declaração, com o fim de que fossem sanadas algumas omissões no tocante ao exame do recurso administrativo, principalmente no que diz respeito ao fato de que a reclamação adequa-se à competência do CNJ, estabelecida no art. 103-B, § 4°, da Constituição Federal – CF.
     Nos declaratórios, teriam destacado que a reclamação não foi proposta com o intuito de questionar os atos jurisdicionais da Magistrada, tanto que houve a interposição do recurso cabível na esfera jurídica; mas objetivou a análise da respectiva conduta disciplinar, em razão de ofensa ao art. 35, I, II, III e VIII, da Lei Complementar 35 de 14/3/1979 – LOMAN e aos arts. 1°, 2°, 3°, 24 e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional.
    Ocorre que os embargos de declaração foram rejeitados, tendo em vista a ausência de previsão legal do recurso e a irrecorribilidade das decisões do Plenário do CNJ. Eis a síntese do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. VIA OBLÍQUA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO CNJ.
    1. Impossibilidade de oposição de embargos de declaração como via oblíqua para revisão da matéria já apreciada pelo Plenário do CNJ.
    2. As decisões do Plenário do CNJ são irrecorríveis, conforme previsão regimental (§ 1º do artigo 4º do RI/ CNJ).
    3. Preclusão administrativa.
    Embargos de declaração rejeitados” (pág. 136 do documento eletrônico 4).
    Daí a impetração deste mandado de segurança, no qual afirmam que o art. 115, § 6°, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ encontra-se desatualizado, uma vez que o art. 1.022, caput, do novo Código de Processo Civil – CPC, prevê o cabimento de declaratórios contra qualquer decisão judicial.
    Entendem que as decisões do CNJ são judiciais, embora não sejam jurisdicionais. Registram, ainda, que os temas suscitados nos embargos de declaração não foram apreciados e apontam a nulidade do julgado, em virtude da falta de fundamentação.
    Assentam estar presentes os requisitos para a concessão da liminar, em virtude da “gravidade dos fatos narrados e comprovados no presente mandado de segurança” e requerem:
    “a) A concessão da medida liminar a fim de que seja a autoridade impetrada compelida a julgar os embargos de declaração opostos na Reclamação Disciplinar em questão, tomando todas as medidas necessárias a afastar as ofensas apontadas.
    b) A intimação da autoridade impetrada para prestar as informações necessárias;
    c) Seja ouvido o ilustre representante do Ministério Público;
    d) A procedência do pedido, com a concessão da segurança para anular o v. Acórdão lavrado pelo CNJ, nos autos do processo CNJ nº 0003111-55.2019.2.00.0000, determinando-se o retorno dos autos para que novo acordão [sic] seja proferido nos Embargos de Declaração opostos, confirmando-se a liminar concedida;
    e) A condenação da impetrada nas despesas processuais;
    [..]” (pág. 16 da inicial).
    Foram juntadas as informações, conforme documentos eletrônicos 13 e 14.
    A União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 17).
    Em 30/9/2020, deferi o ingresso da União e indeferi a liminar (documento eletrônico 20).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus (documento eletrônico 23). Eis a síntese do parecer:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA SUMARIAMENTE. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO PELO PLENÁRIO DO CNJ. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES PLENÁRIAS DO CNJ (ART. 4, § 1º, DO RICNJ). DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PRECEDENTES. MANDANDO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de todas as decisões deste órgão administrativo.
    2. A jurisprudência do STF está sedimentada no sentido de que tratando-se de ato praticado pelo CNJ que não modifica a situação jurídica dos interessados, ou seja, configurando deliberação negativa do CNJ, não há competência originária do STF para julgamento do writ.
    3. Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança”.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o mandado de segurança não comporta seguimento.
    Para melhor exame da matéria versada nesta impetração, transcrevo o voto condutor do julgamento dos embargos declaratórios opostos no CNJ: 
    “Não obstante o fato de não haver previsão regimental para a oposição de embargos de declaração dirigidos ao CNJ, verifica-se que, a pretexto de suprir omissão, o recorrente ataca a própria substância da decisão proferida pela Corregedoria Nacional, notadamente o fato de a matéria discutida atrair a atividade correcional do Conselho Nacional de Justiça.
    Conclui-se que o recorrente não deseja integração, mas verdadeira reforma da decisão embargada, utilizando-se inadequadamente do presente meio processual para rediscussão da matéria por via oblíqua.
    A despeito do esforço retórico do recorrente, o objeto declinado nos embargos de declaração foi exaustivamente analisado e afastado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na decisão que julgou o recurso administrativo (Id. 3766486), razão pela qual está esgotada a atuação censora do CNJ.
    Vale reafirmar que as decisões do Plenário do CNJ são irrecorríveis, conforme previsão do § 1º do artigo 4º do Regimento Interno do CNJ.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos” (págs. 137-138 do documento eletrônico 4 – grifei).
    Como se pode notar, ao contrário do que asseverado pelos impetrantes, o Plenário do CNJ, apesar de apontar não haver previsão de cabimento de embargos de declaração contra suas decisões, apreciou o referido recurso, consignando que toda a matéria nele versada teria sido devidamente analisada no julgamento do recurso administrativo, não havendo, assim, qualquer vício a ser sanado.
    Verificou, no entanto, que os embargantes não desejavam a integração do julgado, mas a reforma da decisão impugnada, o que não seria possível ante a irrecorribilidade das decisões daquele Colegiado, estabelecida no art. 4°, § 1°, do RICNJ. 
    Desse modo, não é possível vislumbrar qualquer ofensa ao art. 1.022, caput, do CPC/2015, uma vez que os declaratórios opostos no CNJ foram devidamente apreciados, embora de forma contrária aos interesses dos impetrantes.
    Ademais, noto que o Plenário do CNJ decidiu pelo arquivamento da reclamação em virtude da ausência de comprovação da infringência aos deveres funcionais pela magistrada em questão. Assim, delineada a moldura fático-jurídica do mandamus, constata-se que a impetração volta-se, efetivamente, contra deliberação negativa do CNJ.
    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Conforme asseverado pelo Ministro Celso de Melo no MS 27.712/DF-AgR: 
    “[...] o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    Transcrevo, por oportuno, as ementas dos precedentes abaixo, relativas ao não cabimento de mandado de segurança contra decisão do CNJ que determina o arquivamento de reclamação disciplinar: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência desta Corte. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento” (MS 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.448 ED-AgR/MS, de minha relatoria).
    Por fim, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Suprem Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:
    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).
    Na espécie, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional. Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    A pretensão dos impetrantes, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator